Tribunal: TCU
Processo: 023.147/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10054/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.147/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva (XXX.511.518-XX); Eliza Massako Nakagawa (XXX.603.028-XX); Lilliam Yamashita Batista (XXX.285.398-XX); Maria Angela Aica Wakamoto (XXX.151.218-XX); Maria de Lourdes Simao Souza (XXX.862.918-XX); Neide Rosa Braz (XXX.549.488-XX); Olegna Martinez (XXX.587.478-XX); Paulo Maria Rodrigues Alves (XXX.115.408-XX); Tereza Kazuko Mizuno Urazaki (XXX.448.518-XX); Yukiku Rosa Watanabe (XXX.362.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.